Tribunal: TCU
Processo: 036.550/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor dos Srs. Geraldo José Luiz Lima e Josimar Teles da Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Ouro Verde de Minas/MG e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/5/2016 838,76 10/5/2016 809,60 10/6/2016 809,60 10/6/2016 809,60 20/6/2016 756,00 22/6/2016 5.111,45 24/6/2016 1.786,23 24/6/2016 3.836,21 8/7/2016 838,76 8/7/2016 809,60 12/8/2016 809,60 12/8/2016 809,60 30/9/2016 838,76 30/9/2016 809,60 17/10/2016 809,60 20/10/2006 838,76 16/11/2016 809,60 16/11/2016 809,60 7/7/2016 500,00 7/7/2016 400,00 7/7/2016 150,00 7/7/2016 250,00 12/7/2016 400,00 1/11/2016 260,00 1/11/2016 130,00 9/11/2016 365,00 9/11/2016 300,00 22/11/2016 65,00 23/11/2006 100,00 30/11/2016 325,00 9/12/2016 2.062,67 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo José Luiz Lima, e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/8/2016 838,76 12/8/2016 1.495,46 16/8/2016 1.495,46 8/9/2016 1.663,20 15/9/2016 50.000,00 30/9/2016 1.260,00 28/10/2016 2.000,00 1/11/2016 1.260,00 1/11/2016 1.108,80 9/11/2016 1.260,00 16/11/2016 1.108,80 17/11/2016 679,90 17/11/2016 600,00 30/11/2016 2.026,95 9/12/2016 1.495,46 9/12/2016 838,76 9/12/2016 1.495,46 9/12/2016 1.079,47 9/12/2016 809,60 14/12/2016 1.260,00 14/12/2016 1.108,80 12/1/2016 1.365,00 12/1/2016 724,96 12/1/2016 751,16 12/1/2016 724,96 12/1/2016 1.319,50 12/2/2016 809,60 12/2/2016 1.380,00 12/2/2016 1.337,91 16/2/2016 765,87 22/2/2016 1.260,00 9/3/2016 988,80 10/3/2016 1.380,00 10/3/2016 404,80 10/3/2016 658,19 10/3/2016 1.170,59 10/3/2016 809,60 10/3/2016 404,80 12/4/2016 809,43 12/4/2016 780,27 12/4/2016 780,27 12/4/2016 1.330,00 18/5/2016 43,07 9.3. aplicar ao Sr. Geraldo José Luiz Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Josimar Teles da Costa e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Assistência Social, para ciência.